Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000860-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO), VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO - CPF: 007.083.701-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – 90 VACAS COMO PENHOR CEDULAR – VALORES VULTOSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se a decisão está fundamentada e não há nos autos elementos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000860-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao Embargante e determinou o recolhimento das custas e taxas judiciais.

Inicialmente, o Agravante aduziu que para obter o referido benefício, basta a simples afirmação nos autos, e asseverou que as declarações de imposto de renda dos últimos 03 anos não foram apresentadas em razão do Recorrente não possuir renda suficiente que lhe obrigue a declarar, bem como não exerce atividade empresarial com fins lucrativos.

Juntou documentos, inclusive a Declaração de Isento do Imposto de Renda.

Por meio da decisão ID. 156766151 foi deferida, liminarmente, a gratuidade da justiça ao Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões, ID. 159285155, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de março de 2023.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023